Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718332-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: PAULO HENRIQUE NONATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA MÉDICA. ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO. FIBRILAÇÃO ATRIAL (ARRITMIA). INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA. DOSAGEM DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EM DIRETRIZES MÉDICAS. CHOQUE CARDIOGÊNICO. EVOLUÇÃO PARA EPISÓDIOS EMÉTICOS (VÔMITOS). AUSÊNCIA DE MEDIDAS POSTURAIS. BRONCOASPIRAÇÃO. PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA. TENTATIVAS DE INTUBAÇÃO SEM SUCESSO. INTERNAÇÃO EM UTI. AGRAVAMENTO DO QUADRO. MORTE. FILHO DA PACIENTE. PRIVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Incorre em falha na prestação do serviço o hospital que, em atendimento de paciente no pronto socorro, administra medicação em desacordo com as diretrizes médicas, gerando intercorrências que não recebem o devido cuidado da equipe médica, levando a paciente a um quadro grave e, posteriormente, à morte. Há nexo causal entre a conduta faltosa da equipe médica do hospital e a morte da paciente quando constadado que as falhas havidas no atendimento realizado no pronto socorro levaram a paciente a um choque cardiogênico e posterior broncoaspiração, levando-a à morte com pneumonia broncoaspirativa. Sofre dano moral o filho da paciente que falece em decorrência da falha na prestação dos serviços hospitalares, vez que privado da convivência familiar em face da conduta ilícita praticada. O quantum compensatório do dano moral deve ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do agente e a condição financeira de ambas as partes, não podendo ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta e nem excessivo a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da vítima. Ausente elemento nos autos que indique a condição financeira da vítima, deve ser arbitrada quantia razoável e proporcional ao porte econômico do agente e suficiente ao atendimento do caráter reparatório e punitivo da medida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370, 371, e 479, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que para se afastar das conclusões do laudo pericial, o julgador deveria fundamentar as suas conclusões, utilizando no conjunto probatório elementos capazes de elidir as conclusões da prova técnica, o que não ocorreu nos autos. Suscita violação aos princípios da persuasão racional e do livre convencimento; c) artigos 186, 187, 402, 403, 927, 932, inciso III, 944, 945, todos do Código Civil; 14, §3o, inciso II, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a doença grave e preexistente é fundamento por si só suficiente para a afastar a responsabilidade do recorrente, bem como pela ausência de nexo causal, não só pelo fato exclusivo da vítima, mas especialmente porque o hospital não concorreu para o evento morte. Requer a exoneração de toda a responsabilidade pelo resultado; d) artigos 186, 389, 403, 927, 944, caput, e parágrafo único, 948, e 951, todos do Código Civil, afirmando que o valor da indenização fixado no caso dos autos, para filho da paciente, está muito acima dos parâmetros jurisprudenciais. Requer a redução do valor da indenização por danos morais. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses apontadas nas alíneas ”b”, “c” e “d”. Requer que todas as publicações referentes ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER (OAB/DF 11.717). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 370, 371, e 479, todos do Código de Processo Civil, 186, 187, 402, 403, 927, 932, inciso III, 944, 945, todos do Código Civil; 14, §3o, inciso II, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assentou: Após detida análise de todos os documentos juntados aos autos, em especial do laudo pericial de ID 10572113, complementado no ID 10572138, em cotejo com o parecer técnico apresentado pelo médico assistente do autor, entendo que lhe assiste razão, pelos fundamentos a seguir delineados. Conforme consta dos autos, o autor/apelante dirigiu-se ao Hospital Santa Lúcia acompanhando a sua genitora, de 71 (setenta e um) anos de idade, no dia 30/09/2017, por volta de 15h, a qual foi atendida na emergência e diagnosticada com fibrilação atrial (arritimia), tendo-lhe sido ministrados dois comprimidos de Ritmonorm/propafenona, de 300 mg cada, num total de 600 mg. Passadas duas horas da administração do medicamento, sem sucesso, foi administrado outro comprimido, de 300mg, também de Ritmonorm/propafenona, não tendo havido a estabilização ou reversão da arritmia detectada. Em razão disso, a equipe do pronto socorro, após uma hora e oito minutos da administração do terceiro comprimido de propafenona, administrou um segundo medicamento, amiodarona, que também não reverteu a fibrilação. Segundo o autor/apelante, além de a equipe médica ter excedido a dose recomendada da primeira medicação, propafenona, houve a interação medicamentosa com a amiodarona, o que teria causado um quadro de cardiodepressão, hipotensão arterial, dessaturação e choque cardiogênico, fatores que provocaram vômito na paciente. Com efeito, o perito confirma, em resposta aos quesitos 5 e 9 formulados pelo autor, que as doses administradas na paciente não seguiram fielmente os protocolos médicos de reversão de fibrilação atrial, uma vez que inexiste “indicação descrita em diretriz para repetir a dose da propafenona” (resposta ao quesito n.o 9 do autor). O perito afirma que o protocolo médico de reversão da arritmia é a dose única de 600 mg de propafenona, não existindo consenso para a utilização de uma segunda dose. Apesar de o perito não reconhecer ter havido superdosagem, uma vez que 900 mg de propafenona é a dose máxima diária prevista na bula do medicamento, ele reconhece que a administração dessa dose num intervalo de três horas teria o risco potencial de atingir os efeitos colaterais previstos na bula, quais sejam, distúrbios de condução elétrica, como bloqueio átrio-ventricular, taquicardia ou flutter ventricular, hipotensão arterial sistêmica (pressão baixa), convulsão, sonolência e morte (resposta ao quesito 15 do autor). Também afirma o ilustre perito que a má evolução clínica da paciente muito provavelmente se deveu a um sinergismo da ação medicamentosa, fazendo uma brusca e repentina reversão do ritmo cardíaco anormal para o ritmo normal, cursando com choque cardiogênico em sua evolução (resposta ao quesito 26 do autor). Com efeito, as causas da morte descritas na certidão de óbito são: “choque cardiogênico, arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio, pneumonia broncoaspirativa e artrite reumatoide”. Em resposta ao quesito 29 formulado pelo autor, o perito esclareceu que o quadro clínico apresentado pela paciente, de oscilação brusca da pressão arterial, evoluindo para episódios eméticos (vômitos), dessaturação e hipotensão importante decorreu do choque cardiogênico com congestão pulmonar, tendo confirmado, na resposta ao quesito 34, que o choque cardiogênico com evolução para congestão pulmonar se deu por efeito colateral da interação medicamentosa. Depreende-se da dinâmica dos fatos, porquanto, que em razão do sinergismo da interação medicamentosa, a paciente apresentou episódios de vômitos, tendo ocorrido a broncoaspiração que, por sua vez, evoluiu para a pneumonia broncoaspirativa. O perito, em resposta aos quesitos 44 e 64 do autor, consignou que medidas posturais, aspiração da cavidade oral e medicações anti-eméticas seriam ações a serem adotadas para evitar a broncoaspiração na paciente. Por sua vez, em resposta ao quesito 63 do autor, o perito confirmou que as causas da broncoaspiração foram o prévio choque cardiogênico (insuficiência de irrigação sanguínea) com baixo débito, evoluindo para náuseas e posteriormente vômitos. Das informações acima lançadas depreende-se que o quadro de saúde da paciente se agravou pela conduta médica praticada durante o atendimento no pronto socorro, levando à sua internação na UTI já em estado grave. Da análise de todas as provas dos autos, verifico que se mostrou induvidoso que a interação medicamentosa aplicada na emergência gerou o choque cardiogênico (insuficiência de irrigação sanguínea), o qual, por sua vez, evoluiu para náuseas e vômitos, sendo que a dinâmica dos fatos indica que a equipe médica não cuidou para que, condutas singelas como medidas posturais, evitassem a broncoaspiração da paciente. Além da interação medicamentosa, em especial a administração de uma dose a mais de propafenona sem qualquer base em diretrizes médicas, mostra-se presente, no mínimo, uma conduta imperita da equipe médica, por não adotar medidas posturais capazes de evitar a broncoaspiração, inexistindo nos autos, como bem alegado pelo autor, o relatório de atendimento da paciente no pronto socorro. Com efeito, as provas produzidas pelo autor demonstram suficientemente que houve sim conduta faltosa do hospital réu no atendimento dispensado à Sra. Julia Maria de Araújo, não tendo o nosocômio logrado fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por oportuno, transcrevo o relatório de intercorrências de enfermagem escrito já após a internação da paciente na UTI, mas que descreve a situação em que a paciente foi recebida. Veja-se: “30/09 – Entre 22hs e 22hs e 30 min. Paciente chega à unidade de terapia intensiva, sem passagem de informação do quadro da paciente, acompanhada pela equipe do OS (02 médicos/múltiplos enfermeiros e técnicos de enfermagem/padioleiro) chega GRAVE, INSTÁVEL, MONITORIZADA, DESSATURANDO, SEM MARCADOR DE FC (Frequência Cardíaca) E FR (Frequência Respiratória), EM CHOQUE. Equipe chega alvoroçada e logo é aberto o CPC n.o VII, para preparação do leito e realização de estabilização da paciente. Foram realizadas 03 tentativas de intubação pelo médico da cardiologia na unidade, porém todas sem sucesso, paciente apresentando cianose central, extremidades sem perfusão, com SF 0,9% 1000 ml aberto e relato de 08amps de noradrenalina (ENFERMEIRA DO PS), porém o médico informou diluição de 03 amps em 250 ml. Porém equipe médica apertava o volume de 1000 ml no intuito de elevação de PA. Foi realizada montagem de ventilador e leito com paciente sendo ambusada e preparativos de material para intubação da mesma pela plantonista do setor. Após a solicitação de retirada de funcionários do OS, houve a intubação da paciente pela plantonista do setor, e instalação dos dispositivos centrais (PAI e AVC).” (grifei) Do supratranscrito relatório verifica-se que a equipe médica chegou à UTI “alvoroçada”, tendo o médico do pronto socorro tentado intubar a paciente três vezes, sem sucesso. De se ver, portanto, que após administrar uma dose do medicamento fora das diretrizes médicas, inserindo nova medicação que gerou o choque cardiogênico na paciente e, por sua vez, episódios de vômito, a equipe médica não conseguiu impedir a broncoaspiração por meio de singela conduta, consubstanciada em medida postural e, na sequência, não conseguiu realizar a intubação, após três tentativas, o que veio a ocorrer tão somente após a internação da paciente na UTI, já em estado grave. A meu ver, porquanto, ao contrário da conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, há verdadeiro nexo causal entre as falhas no atendimento da equipe médica do pronto socorro e a morte da Sra. Júlia Maria de Araújo, na medida em que a pneumonia broncoaspirativa e o choque cardiogênico, duas das causas da morte, são consequências da interação medicamentosa inicial e da broncoaspiração ocorrida após os episódios eméticos (vômitos). Para corroborar essa conclusão, ressalto as respostas aos quesitos 77 e 78 do autor, nas quais o perito aduz não saber explicar porque não foi realizada a intubação ortotraqueal na unidade de pronto socorro, tendo sido insuficiente a quantidade de oxigênio durante o transporte da paciente do pronto socorro para a UTI, pois optou-se pelo uso do ambu (ventilador artificial manual) ao invés da intubação. In casu, porquanto, entendo presente conduta ilícita do hospital réu, pela falha na prestação dos serviços, bem como o nexo causal entre essa conduta e o resultado morte da paciente, capaz de gerar, de forma induvidosa, ofensa aos direitos da personalidade do autor/apelante, por ter sido privado da convivência com sua genitora, a qual, mesmo sendo portadora de outras comorbidades, estava sendo tratada e mantendo um quadro de estabilidade.( ID 11832293) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial no que tange à indicada afronta aos artigos 186, 389, 403, 927, 944, caput, e parágrafo único, 948, e 951, todos do Código Civil, e o apontado dissídio jurisprudencial,.Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. “Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Determino que todas as publicações referentes ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023